Tribunal: TJDFT
Processo: 0016119-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Conselho Especial do TJDFT em razão do processo no 2007.00.2.010395-6, proposto por RAIMUNDA DE SOUSA NUNES e OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 7886158, p. 1/2). 1. Inicialmente, passo a tratar do pedido incidental formulado por SEM FURO TRANSPORTES LTDA - EPP visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora TÂNIA MARIA DE ARAÚJO (ID 10536953/13880296). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. 2. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela credora abaixo nominada, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora RAIMUNDA DE SOUSA NUNES (ID 16729968), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome da credora RAIMUNDA DE SOUSA NUNES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Cadastre a Secretaria da COORPRE o cessionário MARCELO SUDÁ MAIA (CPF 266.510.091-68) no PJe como terceiro interessado e o Dr. SILVIO DE JESUS PEREIRA (OAB/DF 14.684) como advogado do referido cessionário, cuja habilitação foi regularmente deferida no ID 7886158 fls. 76/78, já tendo sido feita a anotação de compensação tributária parcial do crédito adquirido. 4. Por último, conforme determinado na decisão de ID 7886158 fl. 11, retifique-se o nome do credor TEMISTOCLES CESAR SANTOS BERREDO no sistema informatizado, a fim de constar o nome indicado no documento de fl. 9, qual seja, TEMISTOCLES CEZAR SANTOS BERREDO. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Não havendo demais pedidos, aguarde-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto